Tribunal: TJES
Processo: 5011436-39.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Liminar; Consulta
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011436-39.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: INEZ PAVEZI PAULO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5011436-39.2024.8.08.0030

RECORRENTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: INEZ PAVEZI PAULO, MUNICÍPIO DE LINHARES

JUIZ RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. MORA ADMINISTRATIVA EXCESSIVA. ATENDIMENTO APÓS JUDICIALIZAÇÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Alega a requerente que é portador de RETINOPATIA DIABETICA com Edema Macular em AO (CID h.36.0).
Apresenta perda da acuidade visual, catarata, visão totalmente frágil e enfraquecida e alterada. Após análise médica, foi diagnosticada com o quadro de catarata em AO COM RDNP.

Foi encaminhada para avaliação de FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LIO, tendo em vista que a requerente já realizou outro tratamento, terapia com FOTOCOAGULAÇÃO A LASER EM AO, porém não houve melhoras. Registra-se que o médico solicitante informou que o procedimento deveria ocorrer com urgência conforme (LAUDO DE ID 14917887).

Contudo entre a data de ajuizamento da ação dia 28/08/2024, e o encaminhamento dia 26/03/2024 (ID 14916032) se passou mais de 05 meses, razão pela qual o requerente entrou com a presente ação requerendo a condenação dos requeridos na obrigação de fazer e em danos morais.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de obrigação de fazer, para CONDENAR os requeridos MUNICÍPIO DE LINHARES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, de forma solidária, a fornecerem CONSULTA EM OFTAMOLOGIA COM ESPECIALISTA EM CATARATA, bem como arque com todo tratamento de saúde relacionado a esse, prescritos em ID 36696028 - pág. 03/07, observando-se as normas de distribuição de competências do SUS.

Além disso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR os requeridos MUNICÍPIO DE LINHARES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, de forma solidária, a pagarem a parte autora indenização por danos morais, aos quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a ser atualizada pela Taxa Selic desde a presente data.

Irresignados, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES interpuseram Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando a inexistência de dano moral, sendo a demora um fato da administração; inexistência de danos morais ante a ausência de maiores danos ao cidadão; e subsidiariamente a a redução do quantum.

O recorrido, pugnou pela manutenção da sentença e a majoração dos danos morais;

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Inicialmente registro a impossibilidade do pedido do recorrido de majoração de danos morais, tendo em vista a sua não admissão em sede de contrarrazões, eis que destoa a da logica da peça processual.

No que se refere aos argumentos do recurso do recorrente entendo que não merece prosperar.

Primeiramente, destaco a responsabilidade solidária dos entes estadual e municipal no fornecimento do tratamento necessário à autora.

Aliás, o e. Supremo Tribunal Federal, por meio da Tese 793, fixou o entendimento de que:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

A propósito, segue o aresto abaixo destacado:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO PARA FORNECIMENTO DE FRALDAS PARA ADULTO INCAPAZ. TEMA 793 DO STF. Responsabilidade solidária. Direcionamento do dever de cumprir a obrigação ao município. Art. 18, incisos I e V, da Lei no 8.080/90. Direito de ressarcimento do estado perante o município caso arque com a obrigação. Recurso conhecido e provido. (JECPR; RInomCv 0000408-36.2021.8.16.0130; Paranavaí; Quarta Turma Recursal; Rel. Juiz Emerson Luciano Prado Spak; Julg. 14/02/2022; DJPR 14/02/2022).

Dito isso, ressalto que qualquer omissão estatal em garantir um acesso digno aos meios de saúde deve ser corrigida pelo Poder Judiciário, não se refletindo em ofensa ao princípio da separação de poderes ante ao valor constitucional a ser protegido, qual seja a dignidade da pessoa humana.

Nesse mesmo sentido se posiciona a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVEL – DIREITO À SAÚDE – GARANTIA CONSTITUCIONAL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDENTE QUÍMICO – COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos preconizados pelo art. 196 da CRFB/88, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2.
Restando demonstrada a necessidade do filho da autora em receber o tratamento adequado, conforme prescrição do profissional da saúde e por não ter possibilidade em custeá-lo,
é dever do Estado viabilizar meios para a sua realização
.
3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 0001022-20.2014.8.08.0062, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 13/05/2016).

No que concerne aos danos morais, registro que a solicitação de pedido de tratamento de RETINOPATIA DIABETICA com Edema Macular em AO (CID h.36.0), em que o paciente necessitava do tratamento medico em situação de urgência, tendo sido encaminhado na data 26/03/2024 e passado mais que 05 meses, os entes federativos ainda não tinham solucionados a situação, mesmo diante da necessidade de urgência apontado pelo medico, razão pelo qual entendo por configurado os danos morais.

Sem maiores delongas entendo que a mora do poder público no caso concreto justifica a indenização por danos morais, que foi arbitrado com valor justo e razoável, não merecendo reparo a sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos.
Conforme entendimento padronizado, vencida a Fazenda Pública, quando recorrente, a fixação de honorários advocatícios deve ser estabelecida de forma equitativa (FONAJE, Enunciado da Fazenda Pública nº 06). Desse modo, CONDENO os Recorrentes, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$1.000,00 (mil reais), com correção monetária incidente a partir da data do julgamento e juros contados do trânsito em julgado.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)